Tribunal: STF
Processo: RE 1271405
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 197, fl. 29):
    “ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO IRREGULAR. CONTÊINERES ESTRANGEIROS LOCALIZADOS EM ZONA SECUNDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE TRANSPORTE. MERCADORIA SUJEITA À PENA DE PERDIMENTO.
    1. Caso que não se confunde com aqueles em que o contêiner é retido em procedimento de desembaraço aduaneiro de mercadorias estrangeiras, nos quais a unidade de carga deve ser de imediato liberada, por não se confundir com o produto importado, não podendo ser retidas pela fiscalização alfandegária em razão de eventual irregularidade no processo de importação das mercadorias nelas acondicionadas (AC nº 2007.70.08.001363-3).
    2. Apreensão de unidades de carga mantidas em território nacional por empresa dedicada à locação de contêineres, os quais foram encontrados em zona secundária, sem notícia de que tivessem sido utilizados para transporte de mercadorias importadas.
    3. O contêiner estrangeiro só pode permanecer no território nacional, sem pagamento de tributos, na hipótese de estar sendo utilizado no transporte de mercadorias. Se houver utilização para outra finalidade, cessa a suspensão do pagamento de tributos, os quais devem ser recolhidos e, consequentemente, nacionalizada a unidade de carga como qualquer outra mercadoria importada”.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 197, fls. 23-26):
    “Verifica-se que o Regulamento Aduaneiro não impediu nem criou nenhum obstáculo à livre entrada no País das unidades de carga; apenas dispôs que, durante sua permanência, serão alvo de controle aduaneiro - o qual, ademais, já era previsto no art. 27 da Lei nº 9.611/98, mediante concessão do regime especial de trânsito aduaneiro.
    Logo, a alteração do regime especial de controle, de trânsito aduaneiro para admissão temporária, ambos com suspensão dos tributos incidentes na importação, não representa mudança que justifique a declaração de inconstitucionalidade do art. 38 do Decreto nº 4.543/02.
    Busca a apelante fazer crer que a entrada livre das unidades de carga prevista no artigo 26 da Lei nº 9.611/98, bem como a autorização para sua utilização no transporte doméstico, implica concessão irrestrita de permanência ilimitada dos contêineres estrangeiros em território nacional, o que não faz nenhum sentido frente à legislação aduaneira - a qual visa proteger a economia nacional, mediante controle de caráter econômico, que, exatamente por seu caráter de extrafiscalidade, é capaz de mitigar, em situações excepcionais, o princípio da legalidade tributária estrita, dispondo o Poder Executivo de meios para, por exemplo, manejar alíquotas do imposto de importação, através de decreto presidencial.
    […]
    A apelante insurge-se contra a concessão automática do regime de admissão temporária pela IN/SRF nº 285/03, que teria dispensado a observância das condições impostas no art. 310 do Regulamento Aduaneiro.
    No entanto, verifica-se que nenhum prejuízo adveio à autora com a superveniência da referida instrução normativa; ao contrário, dispensou-lhe o requerimento para concessão do regime especial com suspensão total dos tributos, bem como apresentação de documentos comprovando o preenchimento das condições exigidas no art. 310 do Decreto nº 4.543/02 (cuja redação encontra-se mantida, na íntegra, no art. 358 do atual Regulamento Aduaneiro - Decreto nº 6.759/09).
    Dessarte, ante a legitimidade das normas que prevêem a aplicação do regime aduaneiro de admissão temporária a contêineres estrangeiros ingressados no País, também não há falar que somente a partir da entrada em vigor da Lei nº 12.350/10 e IN/SRF 1.102/10 o controle aduaneiro das unidades de carga adequou-se ao ordenamento jurídico pátrio. Na verdade, a discussão revela-se inócua ao deslinde da controvérsia, sendo perceptível seu intuito de camuflar o ponto nodal da demanda, qual seja, a (ir)regularidade da introdução dos contêineres - e de sua permanência - em território nacional.
    […]
    O que não pode prevalecer, sob nenhuma hipótese, é a pretensão da autora de simplesmente internalizar os contêineres estrangeiros, sem formalizar a operação de importação e/ou recolher os impostos sobre ela incidentes, e extrair dos referidos bens seu proveito econômico, sem qualquer limitação temporal, em solo pátrio. Acolher tal desiderato seria formar precedente inédito e inviável em matéria aduaneira.
    Outrossim, não há falar em decadência da pena de perdimento e prescrição da ação fiscal, porquanto, como bem ressaltado na sentença, tratando-se de infração continuada, perpetuando-se no tempo o ilícito, com a manutenção irregular dos bens junto à empresa, os prazos extintivos tem seu marco inicial na data da cessação da permanência da infração, in casu com a apreensão fiscal.
    Por fim, descabe diferenciar mercadorias e unidades de carga. No concernente, saliento que o presente caso não se confunde com aqueles em que o contêiner é retido em procedimento de desembaraço aduaneiro de mercadorias estrangeiras, nos quais a unidade de carga deve ser de imediato liberada, por não se confundir com o produto importado, não podendo ser retidas pela fiscalização alfandegária em razão de eventual irregularidade no processo de importação das mercadorias nelas acondicionadas (AC nº 2007.70.08.001363-3)”.
    No Recurso Extraordinário (Vol. 197, fl. 37), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, caput, incisos II, XIII, XXXV, XXXVI e LIV; 37, caput; 84, IV; 145, § 1º; 150, II, e §6º; 170, caput, incisos I, IV, VI, VIII, e parágrafo único, da Carta da República. Alega, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 38, parágrafo único, do Decreto 4.503/2002; do artigo 39, §1º, do Decreto 6.759/2009; do artigo 5º, V; e do artigo 10, §7º, IV, da IN SRF 285/2003.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte, relativos ao caso concreto (Vol. 197, fl. 49-51):
    “A aplicação da pena de perdimento tal como realizada pela Recorrida e a manutenção do acórdão na forma como prolatado ferem o Estado Democrático de Direito, pois com base em normas inconstitucionais editadas pelo Executivo, bem como, por atos eivados de desrespeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório possibilitaram a Recorrida a retirada dos bens da Recorrente. 
    Além disso, as normas inconstitucionais relacionadas ao controle aduaneiro de contêineres, tal qual como lançadas e cobradas pela Administração Pública, afrontam a Constituição da República Federativa do Brasil, posto que beneficiam aos estrangeiros em detrimento dos nacionais, visto que inexiste produção de contêineres no Brasil, devendo as empresas nacionais arcarem com pagamento de tributos para nacionalização do bem, enquanto aos estrangeiros é permitida a utilização de um regime de admissão temporária concedido de forma automática, o qual foi criado em total arrepio a legislação infraconstitucional (LEI) em vigor. Explica-se: 
    O poder Executivo criou uma instrução normativa nº 285/2003, a qual dispõe nos arts. 5º, V e art. 10, §7º, IV, sobre o regime de admissão temporária automática para as unidades de carga constantes no país ou ingressadas no território brasileiro será efetivado de forma automática sem qualquer lavratura de termo de responsabilidade, em flagrante desrespeito aos arts. 44 e 75 do Decreto-Lei 37/66 e ao art. 310 do Decreto 4543/2002, os quais dispõe sobre os requisitos para concessão do regime de admissão temporária, bem como, sobre a obrigação de controle e guarda dos documento pela Recorrida. 
    Tal normativa do Executivo criou novas obrigações aos Administrados em descompasso com a Lei, além de suprimir requisito legal para concessão do regime, em flagrante ferimento ao princípio da legalidade e da isonomia. 
    Tais atos representam um declínio no Estado Democrático de Direito, pois atos emanados pelo Poder Executivo como o acima narrado, ocasionam prejuízos aos nacionais e favorecem os estrangeiros, além de desrespeitar a hierarquia das Leis, causando verdadeira confusão e prejuízos econômicos para as empresas que atuam no mesmo segmento, o qual ainda tem poucas empresas atuando devido a concorrência desleal enfrentada junto as empresas estrangeiras, beneficiadas pelo regime. 
    Também, ressalta-se que a repercussão geral está presente em razão do ato inconstitucional prejudicar toda a coletividade, posto que tais medidas oneram sobre maneira o processo logístico brasileiro, posto que diminuem a concorrência no mercado de locação e arrendamento de contêineres, criando verdadeira reserva de mercado em favor dos armadores e companhias de leasing estrangeiras, e, portanto merece a correção desta Eminente Corte com a finalidade de resguardar a hierarquia das Leis e a isonomia entre empresas nacionais e estrangeiras.
    Neste sentido, verifica-se de forma clara a repercussão geral, posto que a sociedade brasileira não pode ficar refém de decisões que tolhem do administrado o direito de se defender e buscar a produção de provas e a garantia de seus direitos em conformidade com as disposições legais”.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em ação declaratória de inexistência de obrigação tributária, veiculada no Auto de Infração 0920600/00034/08 (PAF 10909.002035/2008-79), que aplicou a pena de perdimento a unidades de carga (contêineres) de propriedade de SOLUCÕES EM SERVICOS REEFER LTDA – EPP.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral; e
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    ADVIRTA-SE que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente